Tribunal: TJDFT
Processo: 0003048-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE APARELHO CELULAR ROUBADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem, como ocorreu no caso.
2. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso.
3. 3. Se o réu é reincidente, improcedente o pedido de fixação do regime inicial aberto, haja vista o disposto no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido